Tribunal: TJSP
Processo: 1007746-05.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MATERIAL. Procedência. Apelo da ré. Transferências fraudulentas. Instituição financeira não comprovou a regularidade das transações. Fraude perpetrada por terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dano material. Indenização devida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.